Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 E 33, § 3o DA LAD. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento da testemunha policial e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, resta inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para os crimes previstos nos artigos 28 e 33, § 3o da LAD.
2. Ainda que constatada a presença de circunstância atenuante, é descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
3. Não se ignora o julgamento dos REsps 2.057.181/SE, 1.869.764/MS e 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação da Súmula no 231 aos processos em andamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.